Tribunal: TCU
Processo: 030.080/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10110/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.080/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Izabella Martins da Costa Rodrigues (CPF XXX.508.176-XX) e Luciana Sabaini Zanetti (CPF XXX.901.557-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.